Tribunal: TJES
Processo: 5015252-82.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015252-82.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA
RECORRIDO: DENISE ALVES MORAES RUFINO ANDRE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015252-82.2022.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA

RECORRIDO
: DENISE ALVES MORAES RUFINO ANDRE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BLOQUEIO DE SERVIÇO DE MÁQUINA DE CARTÃO. RETENÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por SUMUP Soluções de Pagamento Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por Denise Alves Moraes Rufino Andre, em que se discute o bloqueio de serviço de máquina de cartão fornecido pela ré e a retenção de valores faturados, sem aviso prévio. A autora pleiteia reparação por danos materiais e morais em razão da falha na prestação do serviço, o que resultou em prejuízos ao seu negócio.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio do serviço e a retenção de valores configuram falha na prestação do serviço por parte da ré; e (ii) estabelecer se a condenação em danos morais está devidamente justificada e proporcional.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões recursais são insuficientes para alterar o ato sentencial, na medida em que a conduta da ré em obstar a liberação dos valores provenientes das vendas no estabelecimento da autora, para além do prazo razoável, configura-se restrição de crédito abusiva, que viola a honra objetiva da autora e justifica o reconhecimento da responsabilidade da ré pelos danos extrapatrimoniais decorrentes do ilícito.

4. No que concerne ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, entende-se que o montante de R$ 4.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a dupla função da reparação: compensação pelo dano sofrido e caráter preventivo para evitar condutas similares.

IV.
DISPOSITIVO
5. Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)